Tribunal: TJES
Processo: 5008632-64.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008632-64.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: NATASHA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008632-64.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECORRIDO
: NATASHA RIBEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. INCLUSÃO DE CONEXÃO NÃO PREVISTA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$4.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega falha na prestação do serviço em voo internacional (São Francisco/EUA – Vitória/ES), consistente na alteração unilateral do itinerário com a inclusão de conexão em Santiago do Chile, resultando em atraso de mais de 10 horas e transtornos na imigração chilena.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela companhia aérea sustentando: a) prevalência da Convenção de Montreal; b) exclusão de responsabilidade por manutenção emergencial da aeronave (força maior); c) ausência de prova do dano moral; d) subsidiariamente, a redução do quantum.

4. Preliminarmente, no que tange à tese de aplicação da Convenção de Montreal, o STF (RE 636.331) fixou a tese de que as normas internacionais prevalecem sobre o CDC para danos materiais em voos internacionais. Contudo, quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Colegiado reafirma a aplicação das normas do CDC, não havendo que se falar em tarifação ou exclusão da reparação extrapatrimonial integral.

5. No mérito, a necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica do transportador, não sendo apta a romper o nexo de causalidade ou afastar o dever de indenizar. O atraso superior a 10 horas em trecho internacional, somado à alteração abrupta de rota com trâmite em imigração de país não previsto, extrapola o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável. No que tange ao valor da condenação, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de atraso internacional inferior a 24 horas sem outros agravantes. Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a redução do quantum para R$4.000,00 (quatro mil reais).

6. Quanto aos consectários legais, conforme determinado em sentença, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC desde a citação (termo inicial fixado pelo juízo de origem, sem recurso da autora quanto ao tema), vedada a cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)